Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715123-51.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE LUIZ FERREIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SERASA LIMPA NOME. SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 99, §3o, 105, 139, inciso IX, e 277, sustentando ser indevida a extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade formal na procuração, porquanto o instrumento procuratório carreado seria específico e teria sido assinado eletronicamente por plataforma cuja validade jurídica é amplamente reconhecida, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e do devido processo legal. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 317, 321, parágrafo único, e 330, asseverando ter apresentado, in casu, emenda à inicial tempestiva e substancial, que teria suprido os pontos anteriormente apontados, razão pela qual pugna pela nulidade da decisão extintiva e pela aplicação do princípio da primazia do mérito, com o regular prosseguimento do feito. Ademais, tece considerações acerca da plataforma SERASA LIMPANOME, da publicidade enganosa, da responsabilidade solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo, da tentativa prévia de solução via administrativa e da utilização de provas emprestadas, sem, contudo, particularizar dispositivo legal que repute malferido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 99, §3o, 105, 139, inciso IX, 277, 317, 321, parágrafo único, e 330, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo relativo às alegações a respeito da plataforma SERASA LIMPANOME, da publicidade enganosa, da responsabilidade solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo, da tentativa prévia de solução via administrativa e da utilização de provas emprestadas. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76015797. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024